Tribunal: TJSP
Processo: 1518953-59.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos dos policiais em consonância com os demais elementos de convicção colhidos – Absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação do crime de tráfico para aquele previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade. APELO DESPROVIDO.